Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUCITADA PELA APELADA REJEITADAS. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. TEMA 1.069 DO STJ.
1. Conforme apontado no relatório, houve interposição de Embargos de Declaração, os quais interrompem o prazo para interposição de outros recursos, por qualquer das partes. No caso, a apelante foi intimada tacitamente da decisão que rejeitou os embargos em 08/07/2024, sendo o prazo fatal para interposição do recurso de apelação em 29/07/2024, data em que fora interposto o recurso em questão. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada eis que tempestivo o recurso interposto pela parte ré.
2. A parte ré demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma da sentença proferida. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a decisão. Afasto, dessa forma, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em suas Contrarrazões.
3. Com relação ao mérito, cabe destacar que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida."
4. Expressamente demonstrado pelos laudos médicos que instruem o feito o caráter reparador do procedimento vindicado pela autora, tem plena incidência no caso concreto a tese firmada pela Corte Superior no Tema 1.069, de modo que deve a operadora de plano de saúde ser condenada ao custeio do dito tratamento.
5. A despeito dos argumentos deduzidos em razões recursais de que a cirurgia plástica prescrita pelo médico assistente da parte autora teria natureza meramente estética, a recorrente nada trouxe os autos capaz de embasar as suas alegações. Ou seja, não realizou o procedimento de Junta Médica previsto na RN 424/2017 da ANS para o fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do caráter reparador do tratamento em questão, dispondo a referida norma regulamentar em seu artigo 17 que “a abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a prevalência da indicação clínica do profissional assistente”.
6. Constatado nos autos a ausência de utilização do procedimento de Junta Médica previsto na RN 424/2017 da ANS para o fim de dirimir eventuais dúvidas acerca do caráter do tratamento em questão e, dispondo o art. 17 da norma regulamentar que “a abstenção ou ausência injustificada do desempatador implica a prevalência da indicação clínica do profissional assistente”), a sentença deve ser mantida nesse ponto, pois, conforme atestam os laudos médicos que instruem o feito, a cirurgia requerida pela parte autora visa o restabelecimento de sua saúde e qualidade de vida.
7. Negou-se provimento ao apelo.